Tribunal: TJES
Processo: 5012124-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012124-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a irregularidade do procedimento TOI, e consequentemente, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 28.597,95
(vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos)

referente ao
(TOI) de nº 3515295
, decorrente da instalação nº 1478181.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 03/02/2021 houve inspeção na unidade consumidora, tendo os técnicos da ré/recorrente constatado a existência de irregularidades na medição culminando na lavratura do TOI no valor de R$ 28.597,95.

Vê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI, isso porque afirma a Recorrente que o TOI foi emitido em estrita observância às normas contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, entretanto, as provas produzidas contradizem essa narrativa.

Com efeito, a vistoria foi realizada sem a presença do autora/recorrida, a qual fora agendada para o dia 01/02/2021 e realizada no dia 03/02/2021 bem como não consta nos autos documento que comprove que a parte recorrida fora notificada sobre a alteração da data de realização da vistoria
ou que o auto de vistoria fora assinado por pessoa de confiança da recorrida/requerente.

Por fim, quanto a análise do pedido contraposto referente à declaração de débito, considerando o reconhecimento de irregularidade do TOI, a toda evidência, acertada a sentença no sentido de julgar improcedente o pedido contraposto, mantida por seus fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.